Tribunal: TJPA
Processo: 0878357-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878357-66.2020.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ALEGADO ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que, em sede de apelação, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença movido pelo servidor em face do Município de Belém.

2. O fato relevante. A controvérsia reside na apuração de diferenças salariais devidas a servidor público municipal, cujo vencimento-base foi reduzido pela Administração enquanto aguardava a análise de seu pedido de aposentadoria, em aparente afronta à título executivo judicial transitado em julgado que garantia a manutenção integral de sua remuneração.

3. A alegação do embargante. O embargante aponta a existência de erro material no acórdão, que, ao descrever o decesso remuneratório, teria consignado valores que, em verdade, correspondiam a horas-aula, e não a valores pecuniários. Requer a correção para que a exata correspondência entre a carga horária e os valores devidos seja especificada, a fim de evitar óbices na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a menção a valores ou referências na fundamentação do acórdão, utilizados de forma meramente ilustrativa para demonstrar o decesso remuneratório, configura erro material sanável pela via dos embargos de declaração, ou se a pretensão revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito e de aperfeiçoamento do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A menção aos valores na fundamentação do acórdão recorrido possuiu caráter meramente exemplificativo, servindo apenas para evidenciar a ocorrência da redução salarial reputada ilegal. Tal imprecisão não constitui a ratio decidendi do julgado e, portanto, não configura erro material nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, pois não macula a compreensão da controvérsia nem a essência da conclusão adotada.

6. A via dos embargos de declaração é processualmente inadequada para o reexame de matéria já decidida ou para o aperfeiçoamento da redação do julgado. A pretensão do embargante, ao buscar a alteração dos termos da fundamentação para detalhar a forma de cálculo do débito, revela nítido caráter infringente e extrapola os limites estritos deste recurso.

7. A apuração do exato montante a ser pago (
quantum debeatur
) é matéria afeta à fase de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 509 e seguintes do Código de Processo Civil. É naquele momento processual, perante o juízo da execução, que as partes poderão apresentar planilhas de cálculo, contracheques e demais documentos pertinentes para a precisa quantificação das diferenças devidas, com base no título executivo judicial.

8. Para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil (prequestionamento ficto).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados para manter o acórdão inalterado.

Tese de julgamento:

"1. Não configura erro material, sanável pela via dos embargos de declaração, a imprecisão em dados ou valores utilizados de forma meramente exemplificativa na fundamentação do julgado, quando tais elementos não comprometem a essência da conclusão jurídica adotada.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao aperfeiçoamento da redação do julgado, sendo a fase de liquidação de sentença o momento processual adequado para a apuração do quantum debeatur."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, III, 1.025, 509 e 512.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
RAIMUNDO EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA
em decorrência do Acórdão que negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a Decisão Monocrática da
APELAÇÃO CÍVEL
que objetivava reformar a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA
ajuizado pelo recorrente em face do Ente Municipal.

Em síntese da demanda, o impetrante narra ser servidor público municipal, Professor licenciado pleno, matrícula 0180769-014, admitido em 08/02/1996, por meio do Decreto nº 28.389/96 – PMB de 07/03/1996, lotado na Escola Municipal Liceu Escola Mestre Raimundo Cardoso.

Afirmou que na data de 11/11/2019 protocolou junto à Secretaria Municipal de Educação pedido de aposentadoria proporcional por idade, conforme processo nº 25008/2019, anexado aos autos.

Alegou ter direito líquido e certo, corroborado pela autorização legal prevista na Lei Orgânica do Município, tendo seu direito prejudicado por ato da administração, nesse caso, por omissão.

Requereu liminarmente o afastamento de suas atividades até o deferimento ou não do pedido administrativo, com base no artigo 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município e, no mérito, pediu a confirmação da medida liminar.

Em sentença, o Juízo julgou procedente a demanda para conceder a segurança pleiteada, sendo o entendimento confirmado em fase de recurso, o que culminou no trânsito em julgado no dia 30/06/2022, conforme certidão de ID 10131146 - Pág. 1.

Após a tramitação, o impetrante apresentou petição, em fase de cumprimento de sentença, informando o descumprimento da determinação judicial, discorrendo que a administração pública realizou descontos indevidos na sua remuneração, no tocante a seu salário base, contrariando a decisão judicial, e requereu o recebimento das diferenças de suas verbas salariais.

O município apresentou contrarrazões, aduzindo que procedeu os descontos conforme lei municipal, por se tratar de verbas transitórias.

Em sentença, o Juízo julgou improcedente o pedido de cumprimento, ante o pleito se tratar de verbas transitórias, o que desrespeitaria o art. 53 da Lei nº 7.502/90. Outrossim, ausente a condenação em custas e honorários.

Inconformado, o exequente apresentou recurso de apelação, pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau, que contraria a determinação de não redução da remuneração enquanto aguarda o procedimento de aposentadoria.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu provimento ao recurso para que o cumprimento de sentença prossiga nos termos do título judicial constituído.

Insatisfeito, o Município interpôs Agravo Interno para sustentar que cumpriu a sentença judicial ao manter inalterada a remuneração do autor, que consiste no vencimento acrescido de vantagens pecuniárias permanentes. Dessa forma, apenas verbas transitórias, que não integram a remuneração base, foram excluídas, o que está em conformidade com o art. 53 da Lei nº 7.502/90, que define remuneração excluindo verbas temporárias e
propter laborem
.

Diante da inexistência de obrigação pendente de cumprimento, o município defende que a extinção da fase de cumprimento de sentença é a medida apropriada e, por isso, requer que a decisão seja reformada para negar provimento à Apelação e manter a sentença original em sua totalidade.

Em apreciação do recurso, a Turma proferiu acórdão no qual negou provimento para confirmar a Decisão Monocrática da relatora.

Insatisfeito, o Sr. Raimundo Ezekiel opôs Embargos de Declaração para alegar a existência de erro material no acórdão, que, ao descrever a redução de seu vencimento-base, consignou valores em reais (R$ 250,00 e R$ 240,00) que, em verdade, correspondiam à referência de horas-aula. Requer a correção para que constem os valores pecuniários corretos e a correspondente carga horária, a fim de evitar óbices na fase de cumprimento de sentença.

Mesmo intimado, o Município de Belém deixou transcorrer o prazo.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em análise, o embargante, sob o pretexto de corrigir um suposto erro material, busca, em verdade, um aperfeiçoamento da redação do julgado, o que extrapola os limites desta via recursal.

O cerne da controvérsia, decidido no acórdão embargado, foi o reconhecimento da ilegalidade da redução do vencimento-base do servidor, em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 52, §3º, da Lei Municipal nº 7.502/90. A menção aos valores ou referências (250 e 240) serviu apenas como elemento ilustrativo para demonstrar a ocorrência de decesso remuneratório, não constituindo a base essencial do julgado.

A decisão proferida é clara em sua conclusão: a redução foi ilegal e as diferenças salariais são devidas a partir da impetração, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09. A imprecisão na descrição dos valores contida na fundamentação não configura erro material capaz de macular o dispositivo ou de impedir a compreensão e a execução do julgado. O comando para o prosseguimento do cumprimento de sentença é inequívoco.

Ressalta-se que a via adequada para a definição do exato montante a ser pago (
quantum debeatur
) é a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 e 512 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

Art. 512.
A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes

A partir da liquidação de sentença, as partes poderão apresentar os contracheques e as planilhas de cálculo detalhadas, permitindo a apuração precisa das diferenças devidas, com a aplicação dos consectários legais, com base no título executivo judicial ora constituído.

A pretensão do embargante, portanto, revela-se como um pedido de esclarecimento que não se amolda às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, aproximando-se de um indevido caráter infringente ao buscar a alteração dos termos da fundamentação. A ausência de vício real a ser sanado impõe a rejeição do recurso.

Não cabe a esta Corte, na via estreita dos aclaratórios, detalhar os cálculos ou substituir o contador judicial na fase de liquidação. O que o Embargante pretende, sob o pretexto de sanar uma suposta omissão, é o reexame do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é manifestamente incabível por meio deste recurso.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelo embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 29/07/2025